Tribunal: TJDFT
Processo: 0748681-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada, ainda que incompleta na origem, comprova a hipossuficiência econômica dos agravantes para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados — contracheques e anotações em CTPS — demonstram que ambos os agravantes recebem remuneração mensal inferior a cinco salários mínimos. Esse é o parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, (Resolução no 140, de 24 de junho de 2015) aplicado de forma reiterada pela Turma, que reconhece a hipossuficiência quando comprovada renda inferior a cinco salários mínimos.
4. A documentação constante dos autos principais e do recurso confirma que os agravantes exercem atividades compatíveis com as remunerações apresentadas, não havendo indícios de capacidade financeira para suportar custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento.
5. Precedentes da 6a Turma Cível reconhecem a possibilidade de concessão do benefício quando comprovados rendimentos inferiores ao parâmetro mencionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A renda mensal inferior a cinco salários mínimos, demonstra a hipossuficiência econômica e autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 1.007.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, Apelação Cível 0718463-77.2024.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0729121-89.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 22.10.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0728565-87.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.10.2025, DJe 30.10.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento 0702028-20.2025.8.07.9000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 08.10.2025.